Tribunal: TJSP
Processo: 1015166-80.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Mérito. Controvérsia sobre a reintegração de posse de bem móvel e pagamento de aluguéis. Partes que firmaram contrato de comodato de exibidora vertical, o que comprova a posse prévia do bem pela parte

Ementa:
Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito. Mérito. Controvérsia sobre a reintegração de posse de bem móvel e pagamento de aluguéis. Partes que firmaram contrato de comodato de exibidora vertical, o que comprova a posse prévia do bem pela parte autora. Validade da notificação encaminhada para parte autora para devolução do bem no prazo de 24 horas, sob pena de pagamentos de aluguéis pelo uso não consentido do bem. Notificação enviada para o endereço previsto no contrato e recebida sem qualquer observação. Notificada para entrega do bem, considerando o princípio da boa-fé objetiva, caberia à parte ré contatar a parte autora para que a entrega do bem, inexistindo qualquer respaldo para alegação de que parte autora não providenciou os meios necessários para retirada do bem. Esbulho caracterizado a partir do recebimento da notificação. Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos, sendo devida a reintegração da parte autora na posse do bem. Cláusula IV.2 do contrato que estabelece que, após o aviso prévio, seria devido pela parte ré até a data da efetiva devolução do bem o valor de R$ 20,00 por dia a título de aluguel. Inexistência nos autos de qualquer parâmetro apto a comprovar a abusividade da previsão contratual. Devido o pagamento dos aluguéis desde a notificação extrajudicial até a data da reintegração de posse pelo valor previsto no contrato. Sentença mantida. Honorários advocatícios recursais majorados.
Recurso desprovido.